Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600191-67.2024.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DIREITO DE RESPOSTA.
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO NAS REDES SOCIAIS DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL. CRÍTICAS À GESTÃO MUNICIPAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por candidato a prefeito contra sentença do Juízo
da 109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana/PR, que julgou improcedente o pedido
de direito de resposta em face de adversários políticos, candidatos a prefeito e
vice-prefeito.

2. A controvérsia gira em torno de um vídeo divulgado pelos recorridos nas redes
sociais, no qual atribuem ao recorrente a responsabilidade por uma dívida de
INSS, resultante de sua gestão anterior. O recorrente argumenta que o vídeo visa
desabonar sua imagem e solicita direito de resposta.

3. A sentença de primeiro grau negou o pedido de direito de resposta,
confirmando decisão liminar anteriormente proferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conteúdo do vídeo configura
ofensa à honra do recorrente, gerando direito de resposta; (ii) saber se a crítica
dos recorridos ultrapassa os limites da liberdade de expressão no contexto do
debate eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44093558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

G
G
G
G
G
G
G
G
5. A Constituição Federal de 1988 assegura a liberdade de expressão (art. 5º, IV)
e o direito de resposta em casos de ofensas ou divulgação de fatos sabidamente
inverídicos (Lei nº 9.504/97, art. 58).
6. A análise do vídeo questionado demonstra que, embora contenha críticas à
gestão do recorrente, estas se inserem dentro do debate eleitoral, sem
ultrapassar os limites da liberdade de expressão.
7. A jurisprudência do TSE reforça que o direito de resposta deve ser restrito a
situações em que a falsidade dos fatos seja incontestável e claramente ofensiva
(TSE - REspEl 060050268). No caso, não houve comprovação de que os fatos
divulgados fossem sabidamente inverídicos ou caluniosos, configurando-se
meras críticas eleitorais.
8. As provas apresentadas, incluindo o demonstrativo de dívida do INSS, indicam
que o valor debatido é uma questão interpretativa, sem evidência clara de
falsidade.
9. O parecer da Procurador

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600191-67.2024.6.16.0109

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600191-
67.2024.6.16.0109, que julgou improcedente o pleito exordial e, por corolário, julgou extinto o
processo, com a resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
(Direito de Resposta ajuizado por Jorge Rodrigues Nunes em face de José Marcelo Piovan
Guimarães e José Luiz Amadeu, no município de Santa Mariana/PR, em que alegou que os
representados, em suas redes sociais, publicaram vídeo afirmando que o ora representante teria
deixado dívidas municipais perante o INSS no importe de R$ 8.000.000,00, as quais estariam sendo
pagas pelos representados. Assenta que com tal informação passam a crer que o ora requerente
seria um mal pagador, fato inverídico. Assenta que a dívida do INSS deixada quando do término de
seu mandato seria a mesma de quando assumiu o município em 2013, razão porque não seria por
ele contraída. Assenta, lado outro, que ao revés do sustentado pelos representados, a dívida atual
do Município se reporta a R$11.000.000,00, e não a R$4.500.000,00, ao revés do sustentado pelos
representados, sustenta ainda que os vídeos já contam com mais de 6.000 (seis mil)
visualizações.).RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE RODRIGUES NUNES (RECORRENTE)
ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ AMADEU (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093558
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.669

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600191-67.2024.6.16.0109 – Santa
Mariana – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JORGE RODRIGUES NUNES
ADVOGADO: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/PR86182
RECORRIDO: JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
RECORRIDO: JOSE LUIZ AMADEU
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DIREITO DE RESPOSTA.
PUBLICAÇÃO DE VÍDEO NAS REDES SOCIAIS DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL. CRÍTICAS À GESTÃO MUNICIPAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por candidato a prefeito contra sentença do Juízo
da 109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana/PR, que julgou improcedente o pedido
de direito de resposta em face de adversários políticos, candidatos a prefeito e
vice-prefeito.

2. A controvérsia gira em torno de um vídeo divulgado pelos recorridos nas redes
sociais, no qual atribuem ao recorrente a responsabilidade por uma dívida de
INSS, resultante de sua gestão anterior. O recorrente argumenta que o vídeo visa
desabonar sua imagem e solicita direito de resposta.

3. A sentença de primeiro grau negou o pedido de direito de resposta,
confirmando decisão liminar anteriormente proferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conteúdo do vídeo configura
ofensa à honra do recorrente, gerando direito de resposta; (ii) saber se a crítica
dos recorridos ultrapassa os limites da liberdade de expressão no contexto do
debate eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44093558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

G
G
G
G
G
G
G
G
5. A Constituição Federal de 1988 assegura a liberdade de expressão (art. 5º, IV)
e o direito de resposta em casos de ofensas ou divulgação de fatos sabidamente
inverídicos (Lei nº 9.504/97, art. 58).
6. A análise do vídeo questionado demonstra que, embora contenha críticas à
gestão do recorrente, estas se inserem dentro do debate eleitoral, sem
ultrapassar os limites da liberdade de expressão.
7. A jurisprudência do TSE reforça que o direito de resposta deve ser restrito a
situações em que a falsidade dos fatos seja incontestável e claramente ofensiva
(TSE - REspEl 060050268). No caso, não houve comprovação de que os fatos
divulgados fossem sabidamente inverídicos ou caluniosos, configurando-se
meras críticas eleitorais.
8. As provas apresentadas, incluindo o demonstrativo de dívida do INSS, indicam
que o valor debatido é uma questão interpretativa, sem evidência clara de
falsidade.
9. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral também concluiu que o vídeo
está dentro dos limites permitidos pela liberdade de expressão e não caracteriza
ofensa à honra ou divulgação de fato inverídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: "O direito de resposta não se aplica a críticas políticas
que, mesmo duras, estão dentro dos limites da liberdade de expressão,
especialmente em casos em que não há divulgação de fatos sabidamente
inverídicos."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, IV e V.

Lei nº 9.504/97, art. 58.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, REsp nº 2962-41/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em
28/09/2010.
TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em
30/08/2018, publicado em sessão.
TRE-PR, RE nº 66038, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, julgado em
01/10/2016.
TRE PR. Recurso Na Rp 060236204/PR, Relator Des. Roberto Aurichio Junior,
Acórdão publicado em sessão 310, data 28/09/2022
TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator Des. Luiz Mello Guimarães, Acórdão
publicado em sessão 221, data 01/10/2022.
TRE-DF. Representação nº 060151318. Relator(a) Min. Carlos Horbach. Acórdão
publicado em Sessão, Data 05/10/2018.
TRE-DF. Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João Otávio
Num. 44093558 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

G
G
de Noronha. Acórdão. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 225,
Data 28/11/2014, Página 55.
TRE-PR. REP - REPRESENTAÇÃO no 0602025-54.2018.6.16.0000 -
Londrina/PR. Relator(a) Des. TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129, de
03/09/2018. Publicado em Sessão.
TRE-PR. REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR.
Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de
01/10/2018. Publicado em Sessão, Data 03/10/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por JORGE RODRIGUES NUNES
em face da sentença exarada pelo Juízo da 109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana/PR
que, confirmando pedido liminar anteriormente indeferido, julgou improcedente o Pedido
de Direito de Resposta proposto pelo recorrente contra JOSÉ MARCELO PIOVAN
GUIMARÃES e JOSÉ LUIZ AMADEU.

Em seu recurso eleitoral, Jorge Rodrigues Nunes alegou, em síntese, que: a)
“ingressou com ação de Direito de Resposta contra os Recorridos, respectivamente
candidato à Prefeito e Vice-Prefeito, em razão de vídeo que publicaram referindo-se à
gestão do Recorrente enquanto ex-Prefeito do Município de Santa Mariana”; b) por meio
de vídeo, os recorridos “tentaram imputar ao Recorrente a pecha de gestor mal pagador,
como se o Recorrente houvesse contraído dívida com o INSS no patamar de 8 milhões de
reais”; c) “os Recorridos afirmam que a referida dívida teria sido parcialmente paga na
gestão dos Recorridos, que também são, atualmente, Prefeito e Vice-Prefeito,
respectivamente, de modo que, atualmente, a dívida estaria em 4 milhões e meio de reais
”; d) em verdade, a dívida não foi por si contraída e não está sendo abatida pela gestão
atual; e) “O conteúdo do vídeo, nitidamente, visa passar a mensagem de que o
Recorrente deixou dívida e que os Recorridos estão quitando referida dívida”; f) “a dívida
foi contraída em razão de parcelamento feito junto ao INSS referente ao período de 1993
à 1997 (em que o Município esteve em regime próprio de previdência e retornou para o
regime geral) e o Recorrente iniciou sua gestão em 2013 já com 8 milhões de dívida”; g) “
Os juros são tão elevados que, mesmo efetivando os pagamentos em dia, manteve-se em
8 milhões ao término do mandato do Recorrente (2020)”; h) “Atualmente, a dívida não se
encontra em 4 milhões e meio de reais, mas está em R$11.654.834,00 (onze milhões
seiscentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais), conforme
Num. 44093558 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

documento anexo que expõe a posição consolidada da dívida Municipal de janeiro a julho
de 2024”; i) “a intenção dos Recorridos é fazer com que o Recorrente se passe por
mentiroso”. Pleiteia a concessão do direito de resposta, nos termos da inicial e aplicação
de multa aos recorridos por litigância de má-fé, “por tentarem alterar a verdade dos fatos
juntando documento incompleto da situação da dívida perante o INSS do Município,
conforme art. 80, II, do CPC”.

Em suas contrarrazões, os recorridos postulam seja negado provimento ao
recurso eleitoral e, por consequência, seja mantida a sentença de origem.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 44078644).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria nestes autos diz respeito a Recurso Eleitoral interposto em
representação por Direito de Resposta, formulada por Jorge Rodrigues Nunes, candidato
à Prefeitura de Santa Mariana/PR pela Coligação “Esperança e Compromisso” (MDB,
PDT e REPUBLICANOS), em face de José Marcelo Piovan Guimarães e José Luiz
Amadeu, também candidatos ao mesmo cargo e vice-prefeito, respectivamente, pela
Coligação “Avançando Com Respeito À População” (PP, PL e PSD), eleições 2024. A
parte requerente alega que, no dia 11/09/2024, a parte recorrida divulgou fatos
sabidamente inverídicos. Os recorridos teriam publicado em suas redes sociais “um vídeo
sobre o ora representante, onde ambos os representados afirmam que o representante
teria deixado dívidas de INSS para o Município no importe de R$8mi (oito milhões de
reais), e que os representados estariam pagando a referida dívida”.

O recorrente se insurge contra a decisão do Juízo da 109ª Zona Eleitoral de
Santa Mariana/PR que, confirmando a liminar denegada, julgou improcedente o Pedido
de Direito de Resposta proposto por si contra José Marcelo Piovan Guimarães e José
Luiz Amadeu.

Em suas razões, o recorrente sustenta que restaram configuradas inverdades
e violação à sua honra, o que geraria direito de resposta.

No caso, a discussão foi iniciada em razão de publicação de vídeo no dia
11/09/2024 nos perfis pessoais do primeiro recorrido no Instagram e Facebook em que “
ambos os representados afirmam que o representante teria deixado dívidas de INSS para
o Município no importe de R$8mi (oito milhões de reais), e que os representados estariam
pagando a referida dívida” (ID. 44066918 - Pág. 2).

Segue degravação do vídeo, trazida na inicial e não impugnada pela parte
r e c o r r i d a ( v í d e o d i s p o n í v e l n o I D . 4 4 0 6 6 9 2 3 e n o s e n d e r e ç o s :
https://www.instagram.com/reel/C_yoC4aysdH/?igsh=djJzZGJ3Z2x4amc1 e
Num. 44093558 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

https://www.facebook.com/marcelobolinha55/videos/1037394078020409):

Pelo candidato a Vice-Prefeito:

“(...)O ex-Prefeito colocou no programa de rádio que a dívida atual de INSS
é em torno de 7 milhões de reais. Isso é uma inverdade. Estou aqui com a
tela do Portal E-cac da Receita Federal que o candidato da oposição
conhece muito bem, pois ele prestou serviço à Receita Federal. A nossa
dívida, a dívida do Município, do INSS, é em torno de 4 milhões e meio e,
quando ele deixou a Prefeitura pra nós, no início de 21, essa dívida era em
torno de 8 milhões de reais, como vocês podem ver no vídeo que estaremos
mostrando para vocês”.

Neste momento reproduz trecho da solenidade de posse de 2021, onde a
interlocutora diz:

“Dívidas à longo prazo: INSS 8 milhões, 330 mil, 391 reais e 18 centavos”

O candidato à Vice-Prefeito continua:

“Vocês viram, como é verdade o que estamos falando? Quando ele
entregou a Prefeitura pra nós a dívida era de 8 milhões. Marcelo Bolinha e
Zé Luiz está pagando essa dívida. Hoje ela é em torno de 4 milhões e meio.

A verdade sempre prevalece”.

Agora, pelo candidato à Prefeito:

“Como diz o velho ditado: A mentira tem perna curta. Pagamos quase 3
milhões de reais de INSS da dívida que ele deixou pra nós e vou falar pra
vocês, não é só isso. Nós vamos falar nos próximos vídeos das ações
trabalhistas que é um valor ainda maior do que ele deixou pra nós”.

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando
estabelecido que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

Em primeiro lugar, importante destacar que o ora recorrente foi escolhido em
convenção realizada pela Coligação “Esperança e Compromisso”, composta pelos
P a r t i d o s P D T , M D B e R E P U B L I C A N O S , e m 2 0 / 0 7 / 2 0 2 4
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), como candidato a prefeito por tal sigla.
Portanto, a presente demanda, ajuizada em 14/09/2024, que questiona vídeo
disponibilizado nos perfis do primeiro recorrido nas redes sociais Instagram e Facebook
em 11/09/2024, deve ser conhecida.

Contudo, o direito de resposta, como se sabe, não pode servir de instrumento
de cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate
Num. 44093558 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

político.

Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado na internet, visto
que o vídeo em comento é veiculado via Instagram e Facebook, é mister destacar que,
nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “A atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático”.

Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a
liberdade de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.

Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na internet,
disciplina o art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste
mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do
debate político ou democrático. (Destaquei)

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e
disseminação de desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a
propaganda irregular afete o equilíbrio entre as partes disputantes.

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE –
Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018,
publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica,
deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010).

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No presente caso, como bem apontado tanto na decisão de origem, pelo
representante do parquet de primeiro grau e pela Procuradoria Eleitoral do Paraná, da
análise atenta do conteúdo do vídeo compartilhado pelo recorrido, não se extrai tentativa
de desabonar - mesmo que de forma indireta - o candidato à Prefeitura do Município de
Santa Mariana, eleições 2024, Jorge Rodrigues Nunes.

Assim constou na decisão que indeferiu o pedido liminar, fundamentos os
quais adoto como razões de decidir, verbis:
Num. 44093558 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

“Em análise ao contido em exordial, extrai-se que os requeridos
promoveram publicação rebatendo declaração do ora requerente
especificamente quanto a eventual débito municipal perante o INSS.

O ora requerente, antes da publicação formulada pelos requeridos, declarou
que a atual administração possui débito perante o INSS de
aproximadamente R$ 11.000.000,00, indicando que as contas públicas
administradas pelos requeridos não eram saudáveis.

Em réplica, em vídeo ora questionado pelo reclamante, sustentam os
requeridos que as declarações do reclamante são inverídicas, visto que os
débitos municipais do INSS importam em R$ 4.500.000,00, e vem sendo
pagas pela administração atual.

Certo, em todo caso, que os requeridos, quando de suas declarações junto
ao vídeo, apresentam documento (ECAC - Receita Federal) que contradiz
com o sustentado pelo reclamante, de modo que, a meu sentir, mostra-se
prematura a acolhida liminar formulada pelo reclamante.”

Adoto também, como razões de decidir, os bem lançados fundamentos da
decisão que confirmou o indeferimento do pedido liminar:

Da profícua análise dos autos tenho que a publicação questionada em
exordial não ofende a imagem do requerente, não possui afirmação
caluniosa, difamatória ou injuriosa, tampouco divulga fato sabidamente
inverídico.

Primeiramente, há de se anotar que as críticas promovidas pelos requeridos
à administração do requerente não implicam em qualquer ilícito eleitoral,
sendo em verdade exercício regular do seu direito. Supor o contrário seria o
mesmo que impedir o debate eleitoral, como já assentado por este
magistrado em mais de uma oportunidade em processos análogos aos
presentes.

Aliás, e da análise das publicações realizadas pelo ora requerente em suas
redes sociais, a exemplo inclusive do declinado pelos requeridos quando de
sua peça defensiva, extrai-se que ele, igualmente, critica a administração
dos ora representados, fato que a meu sentir faz exsurgir contradição em
seu comportamento ao insurgir-se com a presente demanda.

Ora, se a ele é dado criticar a administração atual, igual direito é dado aos
ora representados. Interpretação diversa a esta estaria em fulminar o
diálogo, a liberdade de expressão e o debate eleitoral, inerentes ao Estado
Democrático de Direito.

Neste viés, não tenho por comprovada a intenção dos requeridos em
denegrir a imagem do ora requerente, mas tão-somente apontar críticas à
sua então forma de governo, enaltecendo, lado outro, as qualidades de sua
administração - conduta exatamente igual à que o requerente faz em suas
manifestações.

Já especificamente quanto ao "falso", este consubstanciado no débito atual
do Município perante o INSS, melhor sorte igualmente não lhe assiste.

Num. 44093558 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

Isto porque, conforme "demonstrativo de dívida fundada interna - exercício
2024", acostada aos autos em id. 124963138, os representados
comprovaram que o débito atual do INSS efetivamente reporta-se ao
importe de R$ 4.640.913,31, senão vejamos:

Tem-se, pois, que a administração dos requeridos, ao menos do que consta
dos autos, possui débito perante o INSS na forma por eles declinada no
vídeo objeto da presente demanda, quitando parcialmente o débito herdado
quando do início de sua gestão, inexistindo, pois, falácia a justificar o direito
de resposta.

E anote-se que o vídeo promovido pelos requeridos, em verdade, adveio de
resposta de manifestação realizada pelo próprio requerente, de modo que a
réplica por eles promovida, contrapondo as acusações formalizadas pelo
requerente, nada mais são senão exercício regular de seu direito.

Desta sorte, tenho por não caracterizado qualquer ilícito por parte dos
requeridos, não havendo falar em direito de resposta.

Ademais, entendo que eventual discussão sobre atos que envolvam tanto
informações pessoais quanto públicas, como é o caso dos autos, - em especial se não
forem sabidamente inverídicas - é típica do período eleitoral, tratando-se, no caso, de
afirmação corriqueira no linguajar dos candidatos que disputam o pleito, quase sempre
direcionadas aos ocupantes/pleiteantes de cargos públicos, ainda que talvez nem sempre
necessárias ao debate eleitoral.

Em resumo, as informações trazidas no vídeo recorrido não são suficientes
para gerar direito de resposta, já que, conforme inúmeros julgados do TSE, a mensagem,
para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que
não apresente nenhuma controvérsia, entendimento também aplicável aos casos de
ofensa à honra, os quais demandam a imputação de fato determinado.

A propósito, nesse sentido foi emitido o parecer da d. Procuradoria Regional
Eleitoral:

Contudo, a partir das provas apresentadas, não se vislumbra possibilidade
Num. 44093558 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

de concessão do direito de resposta almejado.

Nos termos da jurisprudência do C. TSE (REspEl 060050268, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 15/12/2022), a garantia da livre manifestação de
pensamento não possui caráter absoluto, afigurando-se possível a
condenação no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a
imagem do candidato, dos partidos ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos.

No entanto, na hipótese em comento, não se verifica qualquer ofensa à
honra ou à imagem do candidato, tampouco a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos. As alegações foram devidamente acompanhadas
de provas, permanecendo dentro dos limites permitidos pela liberdade de
expressão, sem caracterizar abuso ou distorção que pudesse comprometer
a integridade do debate público.

Outrossim, consoante a sentença recorrida, “a administração dos
requeridos, ao menos do que consta dos autos, possui débito perante o
INSS na forma por eles declinada no vídeo objeto da presente demanda,
quitando parcialmente o débito herdado quando do início de sua gestão,
inexistindo, pois, falácia a justificar o direito de resposta”.

Importante ressaltar o reconhecimento de que “a crítica à gestão municipal,
ainda que ácida, está dentro dos limites da liberdade de expressão e do
debate político”, sendo certo que “a proteção à honra de homens públicos é
mitigada em relação à de cidadãos comuns, permitindo críticas mais
contundentes às suas gestões, desde que não ultrapassem o limite da
verdade ou da legalidade” (TRE-PR. REl nº 060015719, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, PSESS 25/09/2024).

Verifica-se, portanto, que o conteúdo impugnado não está dissociado do
contexto do embate eleitoral em que se insere, não caracterizando fato
sabidamente inverídico apto a justificar a concessão de direito de resposta
ou a remoção de conteúdos.

Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos
termos e expressões no sentir da parte recorrente não é, à toda evidência, suficiente para
caracterizar a divulgação de fatos ofensivos à sua honra, de modo que, caso deseje,
poderá rebater as alegações nos meios de comunicação disponíveis para seu uso.

Nessa linha tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte e outras
cortes:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE
RESPOSTA. CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INSERÇÕES NA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO.
FATO NOTICIADO PELA MÍDIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.

1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em
caso em que não se comprove confirmar informação sabidamente
inverídica.
Num. 44093558 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e
ácidas, mesmo sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento
automático ao exercício do direito à liberdade de expressão. Nos termos da
legislação vigente, apenas veiculação, ainda que indireta, por conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica autoriza o direito de resposta (art. 58 da Lei n. 9.504/1997).

3. No caso dos autos, não se comprova seja a mensagem veiculada
sabidamente inverídica. Fotos não contestadas.

4. Pedido de direito de resposta indeferido. (TSE. Direito De Resposta
060159170/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 28/10/2022,
Publicado em Sessão 413, data 28/10/2022)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
RESPOSTA. CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO OU
GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO.

1. A liberdade de expressão vem sendo entendida como um dos pilares de
qualquer regime democrático, sem a qual violações a quaisquer outros
direitos fundamentais dos cidadãos resta inviabilizada. Precedentes do STF.

2. São vetores da orientação jurisprudencial do TSE quanto à matéria (i) a
posição preferencial da liberdade de expressão e (ii) a intervenção mínima
do judiciário no debate político. Precedentes do TSE.

3. A propaganda eleitoral não é dirigida – ao menos não primariamente –
aos operadores do direito, mas sim à população em geral. Por esse motivo,
a linguagem utilizada não é eminentemente técnica e sim coloquial, simples,
muitas vezes imprecisa terminologicamente, mas compreensível ao
eleitorado, independentemente do seu grau de conhecimento quanto ao
direito.

4. Referir que um adversário foi "acusado de fraude no domicílio eleitoral"
num cenário em que houve início de apuração criminal quanto ao fato, ainda
que posteriormente trancado mediante habeas corpus, não se equipara à
veiculação de conteúdo sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado. Precedentes do TSE em situação similar.

5. Sendo dirigida ao cidadão médio, não se pode exigir da propaganda
eleitoral a precisão terminológica própria da produção acadêmica e da
jurisprudência. Precedente deste Regional.

6. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente. (TRE
PR. Recurso No(a) Rp 060236204/PR, Relator Des. Roberto Aurichio Junior,
Acórdão de 26/09/2022, Publicado em Sessão 310, data 28/09/2022)

RECURSO. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. IMPROCEDENTE. INSERÇÕES
EM TELEVISÃO. CANDIDATURA AO SENADO. MANDATO COLETIVO.
Num. 44093558 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO. AUSENTE AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE
INVERÍDICA OU DESINFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Insurgência em face de decisão que julgou improcedente pedido de direito
de resposta, dirigido contra inserções em televisão, sobre candidatura ao
Senado na modalidade de mandato coletivo.

2. Na espécie, não se trata de afirmação sabidamente inverídica ou
desinformação, estando em perfeita sintonia com reportagem publicada em
jornal de grande circulação no Estado, concedida pelo próprio candidato da
coligação ao Governo do Estado. A alegação em sede recursal não encontra
respaldo na reportagem citada no decisum, que veicula a informação de
que, “em caso de vitória eleitoral, os três se revezariam, a cada seis meses,
no cargo de senador pelos próximos oito anos, realizando uma espécie de
mandato coletivo".

3. Na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “se a
propaganda tem foco em matéria jornalística, apenas noticiando conhecido
episódio, não incide o disposto no art. 58 da Lei n. 9.504/97, ausente, no
caso, qualquer dos requisitos que justifique o deferimento de direito de
resposta” (TSE, R–Rp n. 060131056, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
3.10.2018).

4. O conteúdo da peça publicitária não cuida de propagação de fato
sabidamente inverídico ou de desinformação, de modo que não atrai a
excepcional interferência desta Justiça, devendo ser as afirmações rebatidas
nos espaços próprios ao debate político.

5. Desprovimento. (BRASIL. TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator Des.
Luiz Mello Guimarães, Acórdão de 29/09/2022, Publicado em Sessão 221,
data 01/10/2022)

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO.
CRÍTICAS COM BASE EM MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE PROPOSTAS QUE
REDUNDARIAM EM AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO
PRÓPRIA AO DEBATE POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA.
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997.
IMPROCEDÊNCIA.

1. Ausência de afirmação sabidamente inverídica na peça publicitária
questionada, já que a disputa se coloca no âmbito dos impactos de
propostas de reforma fiscal apresentadas pela campanha do representante,
o que é corriqueiro na disputa eleitoral.

2. Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem,
para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante que não apresente controvérsias", conforme assentado, entre
outros, no julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel. Min. Henrique Neves da
Num. 44093558 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

Silva, PSESS de 28.9.2010. No caso dos autos, não se tem falsidade
flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no âmbito da
liberdade de discurso que informa as campanhas políticas.

(Rp - Representação nº 060151318 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. Carlos
Horbach. Acórdão de 05/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 05/10/2018)

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE.
PROMOÇÃO PESSOAL. FILIADO. CANDIDATO. DIVULGAÇÃO. TEMAS
POLÍTICO-COMUNITÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA.

1. A propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda
partidária configura-se quando há o anúncio, ainda que de forma indireta e
disfarçada, de determinada candidatura, dos propósitos para obter apoio por
intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal com finalidade eleitoral.

2. A apresentação das posições relativas a temas político-comunitários por
liderança de expressão da agremiação responsável pela veiculação da
publicidade partidária é admissível, conforme precedentes deste Tribunal
Superior.

3. Não constitui propaganda eleitoral irregular a divulgação de críticas
genéricas, sem destinatário específico, desde que respeitados os limites da
discussão de temas político-comunitários.

4. Representação que se julga improcedente.

(Rp - Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João
Otávio de Noronha. Acórdão de 11/11/2014. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 225, Data 28/11/2014, Página 55)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE
RESPOSTA - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO
– PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97,
para fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano (TSE Representação nº
143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).

Recurso não provido.

(REP - REPRESENTAÇÃO no 0602025-54.2018.6.16.0000 - Londrina/PR.
Relator(a) Des. TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129, de
03/09/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/09/2018)

Num. 44093558 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE
SOCIAL. PERFIL ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA CONTUNDENTE, ÁCIDA E
INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS QUE NÃO
SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR ADMITIREM
CONTROVÉRSIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO DO
VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. MULTA PELA REITERAÇÃO DE EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR A DOIS E INFERIOR A DEZ
SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO 275 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL
CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO
CONHECIDO.

1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais,
admitida no calor do debate democrático, e as ofensas à honra de um
candidato ao pleito, as quais podem ser perquiridas através da apuração
dos eventuais excessos que forem consumados durante o período de
campanha.

2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e
indesejável, não chega a adentrar a seara da ofensa à honra, sendo,
portanto, considerada lícita e aceita dentro do embate eleitoral.

3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente nenhuma controvérsia.

4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco
representam ofensa à honra capaz de justificar a atuação cogente da Justiça
Eleitoral.

[...]

(REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR.
Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de
01/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso interposto pela parte recorrente, com a consequente
manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe
Num. 44093558 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44

provimento, mantendo-se a r. sentença de improcedência da demanda.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600191-67.2024.6.16.0109 -
Santa Mariana - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
JORGE RODRIGUES NUNES - Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE PEREIRA DOS
SANTOS - PR86182- RECORRIDO: JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES, JOSE LUIZ
AMADEU - Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR88376

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093558 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117292683100000043045166
Número do documento: 24100117292683100000043045166
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 15:19:44